Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CIVIL E CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o entendimento no sentido de que “A sentença que acolhe o pedido subsidiário não retira do autor o interesse de interpor apelação para ver atendida a sua pretensão principal mais abrangente.” - (AgInt no REsp n. 1.958.399/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022, grifou-se), a apelante não logrou êxito em demonstrar em que medida o acolhimento do pedido de limitação dos descontos a 30% seria mais benéfico do que a determinação da r. sentença, que decretou a suspensão de todos os descontos em conta da autora vinculados aos contratos de empréstimo. Ausência de interesse recursal.
2. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo.
3. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
4. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não há modificação na obrigação entabulada entre as partes.
5. O reconhecimento do direito à autora de suspensão da autorização de descontos em sua conta corrente, não significa, de per si, a comprovação de que tenha havido qualquer ofensa aos direitos da sua personalidade.
6. Entre o pedido de cancelamento da autorização para débito automático em conta corrente e a concessão da liminar que limitou os descontos em 30%, não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido cobrança indevida, tampouco houve comprovação nesse sentido.
7. Apelação da autora parcialmente conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e não provida.